Tribunal: STJ
Processo: 0022488-90.2014.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639655 - RO(2024/0176153-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
AGRAVADO
: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO MARTINS SABA - DF052348
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c5cec05-8be7-4e65-ac4c-961969fc3164

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639655 - RO (2024/0176153-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
AGRAVADO
: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO MARTINS SABA - DF052348
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA da decisão em que não conheci do recurso
especial por falta de prequestionamento (fls. 487/489).
A parte agravante afirma, em síntese, que:
[...] dentro da fixação de uma condenação, implícito está o acerto, a
exatidão, a precisão do ato decisório, e, se tratando de fixação de multa,
necessário se faz a fixação de modo proporcional, proporcionalidade como
elemento típico da noção de justiça, noção que fundamenta e legitima a
decisão judicial (fl. 503).

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 510/513).
Documento eletrônico VDA53923213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 3d25c2c3-75b5-48a5-aef3-a3ad2c0f14fd

É o relatório.
VOTO
Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO assim ementado (fl. 344):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO. EMISSÃO DE TDA COMPLEMENTAR. JUROS
COMPENSATÓRIOS DEVIDOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO
ORIGINAL. MULTA CONTRA O INCRA. POSSIBILIDADE. MULTA PESSOAL
CONTRA
DIRIGENTE
DO
INCRA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme o entendimento jurisprudencial no
sentido de ser devido o pagamento de juros compensatórios até a data da
expedição do precatório original. Precedentes. 2. No que se refere aos juros
remuneratórios, o termo final deve ser a data da conta de liquidação que dá
origem ao precatório original, nos termos do disposto no
§ 12, da CF
art. 100,
/88. 3. É cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda
pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou
entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), inclusive para obrigar autarquia
federal a providenciar a escrituração de Títulos da Dívida Agrária (TDA) para o
pagamento de indenização pactuada em decorrência de desapropriação, por
interesse social, para fins de reforma agrária. 4. Não obstante não haja
qualquer abuso no encaminhamento da notificação ao Presidente do INCRA
para efetivar o lançamento dos TDA's complementares, tendo em vista ser ele
o dirigente da referida autarquia com poderes de correção da omissão
detectada, não cabe a aplicação de multa pessoal em seu desfavor.
Precedentes. 5. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento (itens 2
e 4).

Foram opostos embargos de declaração pela parte adversa, os quais foram
parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (fl. 390):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACOLHIMENTO PARCIAL, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Nos
embargos de declaração, exige-se a demonstração de omissão do acórdão
embargado na apreciação da matéria impugnada, de contradição entre os
fundamentos e a parte dispositiva do julgado, de necessidade de
esclarecimento para sanar obscuridade ou, de acordo com o
de
CPC/2015,
erro material (art. 1.022). 2. Não se conformando com o julgamento, a parte
deve valer-se dos recursos próprios previstos na legislação processual em
vigor, visto que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir os
fundamentos do julgado ou para buscar a sua reforma. 3. No que se refere aos
juros compensatórios, não há omissão no acórdão, visto que adequadamente
fundamentado. 4. Observa-se, contudo, que razão assiste ao embargante ao
alegar ser extra petita o acórdão ao tratar dos juros remuneratórios, visto que
Documento eletrônico VDA53923213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 3d25c2c3-75b5-48a5-aef3-a3ad2c0f14fd

não foram impugnados pelo agravante. Dessa forma, deve ser desconsiderada
a explanação, no voto condutor do acórdã

Constata-se que a tese recursal vinculada ao
§ 4o, do Código de
art. 461,
Processo Civil de 1973 – qual seja, a alegada desproporcionalidade/irrazoabilidade do
valor arbitrado a título de
– não foi apreciada pelo Tribunal de origem, e não
astreintes
foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da
questão de direito controvertida.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial devido à falta do requisito constitucional do
prequestionamento.
Isso porque, no tocante à multa cominatória aplicada contra o INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, o TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 1a REGIÃO cingiu-se a fundamentar no sentido de que é possível o seu
arbitramento em detrimento da Fazenda Pública, além de afastar a sua aplicação contra
o Presidente da autarquia.
Nos termos ressaltados na decisão agravada, nada foi tratado a respeito
da proporcionalidade do valor arbitrado.
Conforme também consignado na decisão agravada, para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal. É necessário que a causa seja decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como que seja exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e
a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se sua incidência ou não ao caso concreto.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso quanto ao ponto em
questão, aplicando ao presente caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 3d25c2c3-75b5-48a5-aef3-a3ad2c0f14fd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.639.655 / RO
Número Registro: 2024/0176153-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00224889020144010000 224889020144010000 90118720124014100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
AGRAVADO
: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO : DIEGO MARTINS SABA - DF052348
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
AGRAVADO
: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO : DIEGO MARTINS SABA - DF052348
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54620827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: 314ccd85-6ff8-4238-94a5-87e968458fce

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: 314ccd85-6ff8-4238-94a5-87e968458fce